Tribunal: CARF
Processo: 10909.002232/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002232/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.805 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDIR LOPES DASI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser
considerados como origem para fins de apuração do imposto de renda devido
nos casos em que a tributação se dá com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se presumir que os
rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação transitaram
pelas contas bancárias do contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri
e
Regis
Xavier
Holanda
(Presidente)..

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002232/2010-11
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.002232/2010-11

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 2401-007.948, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 4 de agosto de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
708 e seguintes:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS
CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam, igualmente, pelas
contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a
incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores
declarados. (...).
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 725 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 738 e seguintes para rediscutir a matéria
“impossibilidade de que valores constantes na declaração de ajuste anual (DAA) sejam
utilizados como prova de origem de recursos, para fins de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sem que haja, quanto a
eles, comprovação individualizada de cada depósito”.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional indica e aduz, em síntese, que:
a) o dispositivo legal que cria a presunção de omissão de receitas por depósito bancário
de origem não comprovada é preciso quanto à presunção que cria. Não se presume
como renda omitida a soma dos valores depositados na conta bancária no ano-
calendário, porém, cada depósito é considerado individualizadamente;
b) não pode ser simplesmente excluído da base de cálculo do IRPF o valor declarado,
porque não foi associado a depósitos bancários específicos sobre os quais vige
presunção de receita omitida.;
c) se há dúvida com relação ao fato de o valor declarado justificar algum depósito
bancário, prevalece o auto de infração, certo que calcado numa presunção legal, a qual
só pode ser afastada por efetiva demonstração concreta, isenta de dúvida, de que não há
omissão de receita;
d) deve prevalecer o entendimento exarado no acórdão paradigma no 106-16.977,
restando inviável a simples utilização do valor informado na Declaração de Ajuste
Anual para justificar a origem dos depósitos bancários.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional a impossibilidade de exclusão dos
rendimentos oferecidos à tributação, informados na Declaração de Ajuste Anual, em razão da
necessidade de comprovação individualizada da origem dos depósitos, bem como diante do teor
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.002232/2010-11

do Enunciado de Súmula CARF n.o 30, o qual prescreve que “na tributação da omissão de
rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes”.
Não obstante as alegações da Procuradoria, cabe salientar que o Colegiado possui
entendimento sedimentado quanto à referida exclusão, sob o fundamento de que, se o
contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias, igualmente
movimenta os rendimentos declarados.
Assim, o entendimento que tem prevalecido no Colegiado é o de que o objetivo de
se excluir os valores tributados constantes da Declaração de Ajuste Anual da base de cálculo dos
depósitos bancários é evitar que haja dupla tributação.
Cabe destacar a existência de controvérsias sobre o tratamento dado aos
rendimentos isentos e não tributáveis Declarados pelo Contribuinte, que não é objeto de
discussão no presente caso, pois trata apenas dos rendimentos tributados.
No que se refere à Súmula CARF n.o 30, noto que não se aplica ao presente caso,
pois não se discute a possibilidade de utilização de depósitos de um mês para a comprovação da
origem de depósitos havidos em meses subsequentes, mas, tão somente, a consideração dos
rendimentos tributados na Declaração de Ajuste, a fim de se evitar a dupla tributação, por uma
questão de razoabilidade.
Portanto, como bem salientou a decisão recorrida, os rendimentos declarados,
como tributáveis, são compatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de
rendimentos, relativos ao ano-calendário de 2005.
Desse modo, o valor declarado pelo sujeito passivo como rendimento da DIRPF,
referente ao ano-calendário de 2005, deve ser considerado como prova de origem, pois uma vez
que não foi objeto de glosa, não precisa provar identidade entre a fonte e o depósito.
Nesse sentido, cabe mencionar o Acórdão 9202-008.151, de 22 de agosto de 2019.
Portanto, em consonância com a jurisprudência reiterada desse Conselho,
mantenho a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.002232/2010-11

Fl. 812
DF CARF MF
Original